Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 69243890, apresentou demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, e requereu o prosseguimento do feito, com a realização de atos constritivos em desfavor dos executados. Antes de qualquer deliberação acerca da homologação dos cálculos apresentados e das penhoras requeridas, e em respeito sobretudo ao contraditório e à ampla defesa, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CIÊNCIA DA PETIÇÃO E DOS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM (IDS 69243890, 69243891 E 69243892), oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito, no prazo razoável de até 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator